Tribunal: STF
Processo: HC 220754
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que conheceu em parte do recurso especial da defesa e, nesta extensão, deu-lhe provimento para redimensionar a reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixando regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (eDOC 4).



    O impetrante alega que o Juízo de origem, ao realizar o cálculo da pena de multa o fez no patamar de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, olvidando-se de reduzi-la na mesma proporção da pena corporal.



    Busca, liminarmente,a concessão da ordem para reduzir a pena de multa aplicada ao paciente.



     É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente